Tribunal: TJPA
Processo: 0001840-87.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001840-87.2010.8.14.0015

APELANTE: AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA

APELADO: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIAO BEIRA RIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Quintos embargos de declaração opostos em apelação cível envolvendo ação de reintegração de posse entre AGROPECUÁRIA BEIRA RIO – ORIENTE LTDA. e a ASSOCIAÇÃO DOS MINI PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA UNIÃO BEIRA RIO. A ASSOCIAÇÃO alegou nulidade do acórdão por ausência de intimação do Ministério Público. A AGROPECUÁRIA sustentou erro de premissa fática e desconsideração de manifestações estatais. Ambas as insurgências foram dirigidas contra o acórdão ID 27282405, que havia reconhecido erro material grave, declarado a nulidade de acórdão anterior e determinado a integração do julgamento para apreciação de omissões de ordem pública, com retorno dos autos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por ausência de intimação do Ministério Público na hipótese do art. 554, §1º, do CPC; (ii) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ou omissão quanto às manifestações de entes públicos e fundamentos do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material interno ao julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

A alegação de nulidade pela ASSOCIAÇÃO, fundada na ausência de intimação do Ministério Público, configura vício externo e não se enquadra nas hipóteses legais de embargos, além de desconsiderar a efetiva atuação ministerial ao longo do processo.

O acórdão embargado não enfrentou o mérito possessório, limitando-se a corrigir erro material e integrar omissões relativas à ordem pública, o que afasta a tese de omissão ou nulidade processual.

Quanto aos embargos da AGROPECUÁRIA, não houve erro de premissa, pois as manifestações do Estado do Pará e do Município de Paragominas foram expressamente consideradas e fundamentaram a decisão de reabertura da instrução.

A controvérsia envolve bem de natureza pública, atraindo a incidência da Súmula 637 do STJ e afastando a possibilidade de proteção possessória entre particulares.

As insurgências de ambas as partes caracterizam inconformismo com a solução processual adotada e tentativa indevida de reapreciação do mérito sob o rótulo de vícios do art. 1.022 do CPC.

As partes foram advertidas de que a reiteração de embargos manifestamente inadequados poderá ensejar a aplicação de penalidades processuais por abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à alegação de nulidade processual externa ou à rediscussão do mérito já enfrentado.

O reconhecimento de erro material grave e omissões relativas à ordem pública justifica a nulidade de acórdão anterior e o retorno dos autos à origem, sem que isso configure vício no novo julgamento.

A atuação do Ministério Público ao longo do processo supre a alegação de ausência de intimação, afastando nulidade processual.

A ocupação de bem público atrai a incidência da Súmula 637 do STJ e afasta a tutela possessória entre particulares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 77, 80, 81, 554, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 637.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o
acórdão ID 27282405
, proferido por esta Turma, no qual se reconheceu a existência de
erro material substancial
, declarou-se a
nulidade do acórdão anteriormente embargado
e promoveu-se a
integração do julgamento
para enfrentamento de omissões de ordem pública, com reflexos diretos sobre a competência interna e sobre a necessidade de retorno dos autos à origem para adequada instrução.

Os embargos ora sob exame são de duas ordens: (i) os
embargos de declaração ID 27527989
, opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS MINI PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIAO BEIRA RIO, nos quais se suscita nulidade do acórdão por suposta ausência de intimação do Ministério Público, com fundamento no art. 554, §1º, do Código de Processo Civil; e (ii) os
embargos de declaração ID 27609466
, opostos pela AGROPECUÁRIA BEIRA RIO – ORIENTE LTDA., nos quais se alega erro de premissa fática, suposta desconsideração das manifestações do Estado do Pará e do Município de Paragominas, além de se postular a restauração do acórdão da apelação.

A controvérsia insere-se em
cadeia recursal excepcionalmente longa e complexa
, marcada por sucessivas interposições de embargos de declaração, agravos internos e incidentes correlatos, notadamente a partir do
ID 2631891
, com idas e vindas decisórias que culminaram em alterações substanciais do julgado.

Após o julgamento da apelação que reformou a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse, seguiram-se múltiplos embargos de declaração opostos por todas as partes, agravos internos e insurgências contra atos de cumprimento provisório.

Posteriormente, sobreveio o ingresso superveniente de entes públicos — em especial o Estado do Pará e o Município de Paragominas —, acompanhado de manifestações formais e parecer ministerial, deslocando o eixo da controvérsia para matérias de
ordem pública
, notadamente interesse jurídico direto do ente estatal, natureza dominial da área litigiosa e competência interna do Tribunal.

Em momento subsequente, foram acolhidos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando-se o entendimento anteriormente adotado e restabelecendo-se a sentença de improcedência, o que ensejou nova rodada de embargos.

Ao apreciar tais aclaratórios, esta Turma proferiu o acórdão ora embargado (ID 27282405), reconhecendo que os embargos então analisados haviam sido opostos contra
acórdão diverso daquele efetivamente existente
, configurando
erro material grave e insanável
, consistente em julgamento dirigido a objeto inexistente.

Em razão disso, declarou-se a nulidade do julgamento anterior e promoveu-se a integração do decisum para sanar omissões relevantes, especialmente quanto ao ingresso de entes públicos, à natureza pública da terra e à competência interna para apreciação da causa.

Consignou-se, ainda, que a controvérsia não se encontrava madura para julgamento definitivo do mérito possessório, impondo-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, diante da superveniência de fatos e manifestações institucionais relevantes.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da
15ª Procuradoria de Justiça Cível
, apresentou manifestação expressa em 28/01/2026, na qual, após criteriosa reconstrução do itinerário processual, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, assentando inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado; destacou que a controvérsia envolve
matéria de ordem pública
relativa à natureza dominial das terras, insuscetível de preclusão; consignou, ainda, que foi
rigorosamente observada a regra do art. 1.023, §2º, do CPC
, com intimação das partes ou certificação do transcurso do prazo sem contrarrazões, reputando hígido o contraditório e requerendo a
manutenção integral do julgado
, sem prejuízo da remessa de peças ao primeiro grau para apuração autônoma de fatos supervenientes.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, à revaloração probatória ou à substituição do julgamento regularmente proferido, sob pena de esvaziamento da estabilidade das decisões judiciais e comprometimento da efetividade da jurisdição.

Em processos de elevada complexidade e intensa litigiosidade, incumbe ao Tribunal exercer controle rigoroso sobre a racionalidade do sistema recursal, prevenindo a utilização desvirtuada dos embargos como instrumento de resistência ao encerramento da controvérsia.

O erro material apto a ensejar embargos de declaração é aquele
objetivamente verificável
, desvinculado de juízo de valor, distinto do alegado erro de julgamento, conforme construção consolidada da doutrina e da jurisprudência.

A distinção entre vício integrável e mero inconformismo é essencial para preservar a função dos embargos de declaração como técnica de correção do julgado, e não como sucedâneo recursal.

Por outro lado, matérias de ordem pública — tais como competência, interesse jurídico de ente público e possibilidade jurídica do pedido — podem e devem ser conhecidas de ofício, não se submetendo à lógica estrita da preclusão.

Essa compreensão, aliás, é inteiramente convergente com a manifestação ministerial de 28/01/2026, que, com apoio expresso nos arts. 1.022 e 1.023, §2º, do CPC, destacou que os embargos não se prestam à reapreciação do mérito nem à reabertura de questões já enfrentadas, sobretudo quando o acórdão embargado se limitou a sanar erro material grave e a integrar o julgamento para enfrentamento de matérias de ordem pública.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 27527989 – ASSOCIAÇÃO DOS MINI PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIAO BEIRA RIO

A ASSOCIAÇÃO sustenta nulidade do acórdão ID 27282405, sob o argumento de ausência de intimação do Ministério Público, invocando o art. 554, §1º, do CPC.

A alegação não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, porquanto não aponta obscuridade, contradição, omissão ou erro material
interno
ao acórdão embargado.

Trata-se, em verdade, de alegação de nulidade procedimental externa, que não se resolve pela via dos embargos de declaração, sobretudo quando desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo.

O histórico processual revela que o Ministério Público atuou de forma reiterada no feito, inclusive em momentos decisivos, especialmente quando do ingresso do Estado do Pará e da discussão sobre interesse público.

O art. 554, §1º, do CPC não pode ser interpretado de modo absoluto e descontextualizado, ignorando-se a efetiva atuação ministerial já verificada nos autos.

Ademais, o acórdão embargado não decidiu o mérito possessório, limitando-se a reconhecer erro material grave e a integrar o julgamento para enfrentar omissões de ordem pública.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A pretensão deduzida revela tentativa de atribuir aos embargos função rescisória ou substitutiva, incompatível com sua natureza jurídica.

Tal postura contribui para a perpetuação artificial do litígio e tensiona os deveres de cooperação e boa-fé processual.

Registre-se, desde logo, que a reiteração de insurgências manifestamente inadequadas pode caracterizar abuso do direito de recorrer, nos termos dos arts. 77, IV e VI, e 80, VII, do CPC.

No caso concreto, contudo, mostra-se suficiente a advertência expressa, sem aplicação imediata de penalidade.

Os embargos são conhecidos e rejeitados.

II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 27609466 - AGROPECUÁRIA BEIRA RIO – ORIENTE LTDA.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao supostamente ignorar manifestações do Estado do Pará e do Município de Paragominas.

A alegação não procede.

Conforme expressamente consignado no acórdão ID 27282405 e reiterado no
parecer ministerial
, as manifestações dos entes públicos não apenas foram consideradas, como constituíram fundamento determinante para o reconhecimento da omissão de ordem pública e da necessidade de reabertura da instrução.

Não se está diante de erro de premissa, mas de inequívoca divergência da embargante quanto às consequências jurídicas extraídas de fatos expressamente enfrentados.

O Ministério Público foi categórico ao assentar que a controvérsia passou a gravitar em torno da possibilidade jurídica da tutela possessória sobre bem dominical do Estado, matéria de ordem pública e insuscetível de preclusão.

A pretensão de restauração do acórdão da apelação, fundada em precedentes sobre posse entre particulares, desconsidera esse dado central e pressupõe, indevidamente, que o Tribunal ignore a afirmação estatal de domínio público.

Como bem pontuado pelo
Parquet
, tal circunstância atrai a incidência da
Súmula 637 do STJ
, segundo a qual a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória.

A própria invocação, pela embargante, de eventual direito à regularização fundiária onerosa junto ao ITERPA reforça — e não afasta — a natureza pública da área, pois não se regulariza ou recompra aquilo que já se detém legitimamente em domínio pleno.

O acórdão embargado agiu com rigor técnico ao
não decidir o mérito possessório
, reconhecendo a insuficiência do acervo probatório diante da superveniência de fatos e manifestações institucionais relevantes.

A insistência da embargante em rediscutir o mérito, sob o rótulo de erro de premissa ou omissão, revela mero inconformismo com a solução processual adotada.

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, em consonância com a manifestação ministerial.

Reitera-se, também aqui, a advertência quanto à utilização reiterada e desvirtuada dos embargos como mecanismo de resistência ao encerramento da controvérsia.

Registra-se, por fim, que foi integralmente observada a regra do art. 1.023, §2º, do CPC, com certificação do contraditório e transcurso de prazo
in albis
, afastando-se qualquer alegação futura de nulidade.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

No mérito,
rejeito integralmente
os embargos de declaração ID 27527989 e ID 27609466, mantendo-se incólume o acórdão ID 27282405.

Ficam as partes formalmente advertidas de que a reiteração de insurgências manifestamente inadequadas ou destinadas à rediscussão do mérito poderá caracterizar abuso do direito de recorrer.

Eventual conduta dessa natureza poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 77, 80, 81 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

A presente advertência possui caráter preventivo e pedagógico, não se aplicando, neste momento, qualquer sanção processual.

Determina-se o regular prosseguimento do feito, nos termos do acórdão anteriormente proferido.

Consideram-se enfrentados, para fins de prequestionamento, os arts. 1.022, 1.023, §2º, 77, 80, 81, 554, §1º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/02/2026